Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603048-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603048-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - THOMAS RAYMUND KORONTAI -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THOMAS RAYMUND KORONTAI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
THOMAS RAYMUND KORONTAI (REQUERENTE)
JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711202
11/09/2023
14:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.419

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603048-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THOMAS RAYMUND KORONTAI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - OAB/PR72956
REQUERENTE: THOMAS RAYMUND KORONTAI
ADVOGADO: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - OAB/PR72956
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTO
FISCAL IDÔNEO. IRREGULARIDADE.
DESPESA PAGA COM RECURSO DO
F E F C .
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. OMISSÃO DE GASTOS.
O B T E N Ç Ã O D E I N F O R M A Ç Õ E S
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019
estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
Num. 43711202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

1.1 A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC -
sem a devida comprovação enseja
a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res. –TSE nº 23.607/2019.

2. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

3. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. A irregularidade é de valor diminuto,
q u e c o r r e s p o n d e a 3 , 6 % d a
movimentação financeira de campanha,
ensejando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Num. 43711202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por THOMAS RAYMUND
KORONTAI, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43128386) e das contas finais
(ID 43294251).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419642), não houve impugnação (ID 43432336).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Relatório de Diligência (ID 43574725), e em seguida, o
prestador apresentou Contas Final Retificadora (ID 43582075).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43588604), tendo sido apontadas as seguintes inconsistências: a)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, contrariando o que dispõem os artigos 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, no
montante acumulado de R$ 1.204,00 (mil duzentos e quatro reais), referente à conta
bancária n° 662240; c) sobras de campanha, no montante de R$ 1.204,00 (mil duzentos e
quatro reais), tendo sido apresentado Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 4,00
(quatro reais), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento (ID 43582132).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43629409).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
Num. 43711202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 32.899,10 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43588604):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43590899), constata-se que: a) a prestação de contas
parcial e final foram tempestivas; b) não constam informações de recebimentos de
recursos de fontes vedadas; c) não constam informações de recebimento de recursos de
origem não identificada; d) não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos
do Fundo Partidário; e) houve repasse de recursos originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e f)
não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas.

Quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se à
análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i - Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC

Da análise do parecer conclusivo (item 7), constata-se a existência de
irregularidade consistente na ausência de documento fiscal da despesa com
Num. 43711202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

impulsionamento de conteúdo, no valor total de R$ 100,00 (cem reais), junto ao
fornecedor ADYEN BR LTDA:

Ressalte-se que havia outras despesas desacompanhadas dos respectivos
contratos de prestação de serviços e/ou de documento fiscal, porém, quando a
apresentação das contas final retificadora, o prestador regularizou as inconsistências com
a juntada dos referidos documentos. Logo, a inconsistência permanece apenas em
relação à despesa alhures especificada.

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
outro meio idôneo de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.

Num. 43711202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

A irregularidade apontada corresponde a 0,303% do valor da movimentação
financeira do prestador. Logo, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2009
do TSE, torna-se cogente o recolhimento do valor de R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro
Nacional.

Assim, a presente irregularidade, em razão do ínfimo valor, merece a
aposição de ressalvas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

II.ii Da divergência da movimentação financeira declarada e aquela
constante nos extratos eletrônicos

De acordo com o item 8 do parecer conclusivo, há divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos da conta bancária n° 662240 – natureza FEFC -, no total de R$
1.204,00 (mil duzentos e quatro reais):

Verifica-se, assim, que o prestador omitiu na prestação de contas o valor total
de R$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais), referente a gastos de campanha,
conforme se constatou pelos extratos eletrônicos da conta bancária acima indicada.

Instado a se manifestar acerca da inconsistência, o prestador se quedou
inerte.

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações: [...]

Num. 43711202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, e dá ensejo à desaprovação das contas, como segue:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o
caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Logo, o prestador deixou de observar a obrigatoriedade de registro de gastos
de campanha, na forma das regras estabelecidas pela Resolução TSE n° 23.607/19, no
total de R$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais), o que configura irregularidade
grave, nos termos do entendimento desta Corte, abaixo colacionado, ressalvadas as
devidas proporções:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
V E R E A D O R A . R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não é capaz
d e a f a s t a r a i r r e g u l a r i d a d e , v e z q u e a e m i s s ã o
de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha da
candidata presume a contratação e a concretização do negócio
jurídico em favor de sua candidatura.

Num. 43711202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

3. Determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos dos arts. 32, §1º, VI, e 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607.

4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 60610. Rel. Des.
Carlos Maurício Ferreira, DJE em 12/04/2022)

Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU
A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
Num. 43711202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais), este valor deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

Ressalte-se, por fim, que a presente irregularidade de omissão de registro de
despesas corresponde a 3,6% da movimentação financeira total de campanha, o que
atrai, no presente caso, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não ensejando, assim, a reprovação das contas, mas tão somente a aposição de
ressalvas.

II.iii Da sobra de campanha

No presente caso, o setor técnico informou que houve sobras de campanha
no valor de R$ 1.204,00 (mil duzentos e quatro reais), tendo sido apresentado Guia de
Recolhimento da União no valor de R$ 4,00 (quatro reais), acompanhado do respectivo
comprovante de pagamento (ID 43582132).

Insta salientar que recursos do FEFC não utilizados não constituem sobra de
campanha, entretanto, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Não obstante, verifica-se que este valor corresponde ao montante utilizado
para pagamento das despesas não declaradas na prestação de contas, conforme
analisado no item “II.ii”, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional

Desta forma, a fim de se evitar bis in idem, cabe ao prestador recolher tão
somente o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que corresponde ao valor de
R$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais), com o desconto do valor de R$ 4,00
(quatro reais) já recolhidos, além do recolhimento do valor fixado para devolução no item
anterior da presente sentença.

CONCLUSÃO

Num. 43711202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11

Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas
por Thomas Raymund Korontai, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal
nas eleições de 2022 pelo PTB, e determino o recolhimento total de R$ 1.300,00 (um
mil e trezentos reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, §
2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603048-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 THOMAS
RAYMUND KORONTAI DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: JESSICA
HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - PR72956 - REQUERENTE: THOMAS RAYMUND
KORONTAI - Advogada do REQUERENTE: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA -
PR72956.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114534366000000042670725
Número do documento: 23091114534366000000042670725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:29:11